Tribunal: TJDFT
Processo: 0011897-44.2009.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros. Faça-se as anotações devidas. Oficie-se à Câmara de Conciliação de Precatórios da PGDF, informando da habilitação dos herdeiros de Veridiana Bragança da Silva. Junte-se cópia da petição de habilitação, da procuração outorgada e da escritura de inventário. Faça-se igual comunicação à Coordenaria de Precatórios. Após, aguarde-se em arquivo manifestação do Distrito Federal. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator